Tribunal: STF
Processo: ARE 1507632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EDITAL N. 06/2018 – VALIDADE DO CERTAME – SUSPENSÃO – LEI ESTADUAL N. 23.683/2020 – ATO N. 48/2020 – MERA PUBLICIZAÇÃO DA SUSPENSÃO – ABERTURA DE NOVO EDITAL – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS EXCEDENTES – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO DE SER CONVOCADO – ATO N. 027/2021 E COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL AOS CANDIDATOS – AUSÊNCIA DE FORÇA NORMATIVA PARA ENCERRAR A SUSPENSÃO – DISPOSITIVO DE LEI ENCERRANDO O CERTAME – INEXISTÊNCIA.



    - No âmbito do Estado de Minas Gerais, por meio da Lei n. 23.631/2020, alterada pela Lei Estadual n. 23.683/2020, restou suspenso o prazo de validade dos concursos públicos, em vigor ou expirados, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, prorrogado até 31/12/2021 (Decreto Estadual n. 48.205/2021).



    - O Ato n. 48/2020 conferiu publicidade à suspensão de concurso veiculado pelo Edital n° 06/2018 determinada por força de lei e fez surgir para aquele candidato classificado como excedente uma legítima expectativa de que seria chamado para matrícula nas próximas turmas de formação em preferência àqueles que eventualmente tenham sido aprovados no novo certame.



    - Essa legítima expectativa se convola em direito subjetivo na medida em que é publicado o Edital DRH/CRS n° 06/2021 pelo Estado de Minas Gerais para admissão no Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da PMMG, com a realização do certame e a convocação dos aprovados para a matrícula, sem observar a precedência daqueles excedente do concurso anterior suspenso.



    - A comunicação do encerramento do concurso edital 06/2018, publicada com o Ato n. 027.10/2021-DRH assinado em 07/05/2021, ou mesmo o comunicado enviado aos candidatos em dezembro de 2020, não têm o condão de afastar a suspensão do concurso conferida em virtude de lei.



    - Caso o Poder Público tivesse a intenção de conferir tratamento diverso aos concursos públicos da Polícia Militar, a Lei Estadual n° 23.683/2020 assim deveria dispor expressamente, não cabendo ao administrator realizar interpretação para além do comando da norma excepcionando o que o legislador não quis excepcionar, em flagrante violação ao Princípio da Legalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente